Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-50.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / DIREITO DO TRABALHO
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação ordinária – Servidor da Municipalidade de Taubaté – Contratação temporária - Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias previstas no regime celetista – Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007142-50.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FRANCISCO
SEBASTIAO DO NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007142-50.2016.8.26.0625 -Voto no 28.087/20
2
VOTO No 28.087/20
APELAÇÃO No 1007142-50.2016.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: FRANCISCO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
APELADO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Ementa: Ação ordinária Servidor da Municipalidade de Taubaté
Contratação temporária - Pretensão ao recebimento de verbas
rescisórias previstas no regime celetista Inadmissibilidade
Precedentes - Sentença de improcedência da ação Recurso
desprovido.
I Trata-se ação ordinária, na qual o autor, ex-ocupante de cargo
temporário junto à Municipalidade de Taubaté, pretende o recebimento das
verbas rescisórias discriminadas na petição inicial, previstas na legislação
trabalhista.
A r. sentença de fls. 238/241, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
A discussão posta nos autos não é nova.
Neste sentido, é de todo aplicável à espécie o decidido por esta
Colenda Quarta Câmara, na Apelação no 0003788-34.2016.8.26.0625, de
relatoria do eminente Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal
(j. 07.102019):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007142-50.2016.8.26.0625 -Voto no 28.087/20
3
“Reclamação
trabalhista.
Servidor
contratado
por
tempo
determinado. Taubaté. Pretensão de recebimento de verbas rescisórias
trabalhista, horas extras e indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Autor
submetido ao regime jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da CLT.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido”.
Por esclarecedor, confira-se do referido julgado:
“(...) O autor foi contratado por tempo determinado, nos termos do artigo
37, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 71 da Lei Complementar Municipal no
01/90, pela municipalidade de Taubaté.
E a redação antiga do art. 74 da Lei Complementar Municipal no 1/90, que
determinava que as contratações temporárias fossem submetidas ao regime celetista, teve
sua eficácia suspensa, nos termos da ADI no 2118503-58.2014.8.26.0000. Vejamos:
'Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida que visa suprimir do ordenamento
jurídico a expressão "e submetidos ao regime de emprego estatuído pela CLT",
contida no artigo 74 da Lei Complementar no 001, de 04 de dezembro de 1990, do
Município de Taubaté, em função da qual os ocupantes de funções temporárias
daquela localidade estariam sendo vinculados ao regime celetista. Efetiva
constatação de que a aludida vinculação é incompatível com a estrutura
normativo constitucional, na medida em que acaba por fornecer aos ocupantes de
funções temporárias uma estabilidade inconciliável com a natureza do serviço,
em franca violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade, de modo a
contrariar os artigos 111 e 115, X, da Constituição Estadual. Ação julgada
procedente, com modulação de efeitos' (Ação Direta de Inconstitucionalidade
8503-58.2014.8.26.0000; Relator(a): Roberto Mortari; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 11/02/2015; Data de
registro:19/02/2015).
Logo, resta claro que o cargo do autor é regido pelo regime jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007142-50.2016.8.26.0625 -Voto no 28.087/20
4
administrativo e a ele não se aplicam as regras da CLT, não havendo o que se falar em
recebimento de verbas trabalhistas.
Anote-se que as prorrogações do contrato de trabalho não alteram a
natureza do vínculo estabelecido como temporário. Assim, a dispensa não foi arbitrária e
as verbas devidas foram regularmente quitadas (...).
Em relação à alegada realização de horas extras, o ônus da prova era do
autor, observando-se que as horas extraordinárias foram alegadas de forma genérica,
inexistindo sequer uma indicação precisa da pretensão.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
'APELAÇÃO CÍVEL - Reclamação trabalhista - Contrato de trabalho temporário
- Autor visa o reconhecimento reconhecidos os pedidos de conversão do contrato
de trabalho por prazo determinado para indeterminado, o pagamento do aviso
prévio, da multa de 40% sobre o FGTS, expedição das guias para recebimento do
seguro desemprego ou a sua indenização e as multas previstas nos artigos 467 e
477 da CLT Contrato por prazo determinado com base no art. 37, IX da
Constituição Federal Impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício
Sentença de improcedência mantida Precedentes - Recurso desprovido' (Apelação
no 0015957-87.2015.8.26.0625, 7a Câmara de Direito Público, relator Des.
Eduardo Gouvêa, julgada em 30/10/2017).
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação
Em reforço, confiram-se outros precedentes deste Colendo Tribunal
de Justiça, em casos idênticos ao presente, todos, também, a envolverem a
Municipalidade de Taubaté:
“APELAÇÃO. Contratação por prazo determinado. Ausência de vínculo
empregatício. Prestação de serviços em caráter temporário (precário). Benefícios
concedidos a ocupantes de cargo da espécie mediante concurso público que não se
estendem ao requerente. Observância ao regime jurídico-administrativo próprio.
Consideração ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da ADI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007142-50.2016.8.26.0625 -Voto no 28.087/20
5
2.135, bem como pelo Órgão Especial deste Tribunal Paulista no julgamento da ADI
2118503-58.2014.8.26.0000. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto” (Apelação
no 0013220-77.2016.8.26.0625, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 10.03.2020);
“APELAÇÃO CÍVEL RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 1. Servidora pública
do Município de Taubaté ocupante do cargo de Auxiliar de Limpeza - Contratação
temporária Dispensa Pedido de percepção de verbas salariais Verbas de natureza celetista
que não se estendem aos servidores sujeitos ao regime administrativo (artigo 7o, alínea 'c',
da CLT) Precedentes jurisprudenciais - Recebimento de vale transporte Descabimento
Falta de previsão legal - Improcedência do pedido Manutenção da sentença. 2. Recurso
não provido” (Apelação no 0010106-96.2017.8.26.0625, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j.
21.10.2019);
“AÇÃO ORDINÁRIA
Servidor público municipal
Contratação por
tempo determinado, com base na regra do artigo 37, IX, da Constituição Federal
Contrato firmado, em 16/04/2004, com fundamento na norma do artigo 71, inciso VI, da
Lei Complementar Municipal, declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da ADIn no
9047975-84.2008.8.26.0000, permanecendo o autor, entretanto, a prestar serviços à ré até
14/11/2014 Pretensão à reintegração no cargo ou, subsidiariamente, ao recebimento de
verbas de natureza trabalhista
Impossibilidade
Irregularidade da contratação
configurada

Recurso
improvido,
com
determinação”
(Apelação
no
o
1015873-35.2016.8.26.0625, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 16.10.2019);
“SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
TRABALHISTAS.
CONTRATO
TEMPORÁRIO. O contrato de trabalho temporário não caracteriza vínculo celetista,
sendo o caso de reconhecer somente as garantias constitucionais conferidas a todos os
trabalhadores. Não provimento da apelação” (Apelação no 0005848-43.2017.8.26.0625,
Rel. Des. Ricardo Dip, j. 09.10.2019).
Logo, incorporados os fundamentos acima, tem-se que o caso é
mesmo de improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007142-50.2016.8.26.0625 -Voto no 28.087/20
6
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator